Tribunal: STF
Processo: HC 249890
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Elizangela Alves Putencio, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.675.674/DF (doc. 3, pp. 229-236).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Após instrução processual, a ré foi condenada pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal. Inconformada com a sentença que a condenou a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do art. 304 do Código Penal, a ora recorrente interpôs Recurso de Apelação, alegando e requerendo a atipicidade da conduta, bem como a aplicação da pena no mínimo legal.



    Sobreveio acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para ajustar a dosimetria, a fim de atender aos critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do crime praticado, a saber, uso de documento falso, art. 304 do Código Penal. (doc. 3, p. 158).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A paciente foi condenada pela prática do delito do art. 304 [uso de documento falso] c/c art. 297 [falsificação de documento público], ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.



    Narrou a denúncia, em síntese, que no dia 10/12/2007, a ré desembarcou de Suriname no aeroporto internacional de Belém e apresentou Certificado Internacional de Vacinação – CIV falso – perante as autoridades fiscalizadoras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.



    Quando da dosimetria da pena pelo juízo de primeiro grau, na forma do art. 59 do Código Penal, foram valoradas negativamente os vetores culpabilidade e circunstâncias do fato; assim, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à proporção de 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e multa de 50 (cinquenta) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, a pena corporal restou convertida por 2 (duas) restritivas de direitos.



    Interposta apelação, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região alterou a dosimetria da pena, tornando neutro o vetor circunstâncias crime, por entender inerente ao tipo penal; assim, manteve a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e diminuiu para 13 (treze) os dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.



    A Terceira Turma também reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), e reduziu a pena para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo regime inicial de cumprimento de pena foi mantido, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Foram opostos embargos de declaração com vistas a sanar obscuridade e omissão presentes no acórdão, já que foi omisso sobre a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o aumento para cada agravante ou para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena base, devendo as frações superiores ou inferiores a tal paradigma estar concretamente fundamentado, o que não se verificou.



    Os embargos foram rejeitados. Ante a violação de dispositivos de lei federal pelo acórdão, a ré interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido, ensejando assim Agravo no Recurso Especial junto ao STJ, o qual não foi conhecido.



    Foi interposto Agravo Regimental, o qual também não foi conhecido.



    Em síntese, é o relato dos fatos. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, para redimensionar a pena base conforme fundamentação supra.



    Pugna-se pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ.



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por fundamento a aplicação do óbice referido na Súmula n. 182 do STJ.



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente os motivos que impediram o conhecimento do agravo em recurso especial.



    4. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.



    5. Agravo regimental não conhecido. (doc. 3, p. 231 – grifei).  



    Com efeito, as questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso.



    II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    II – Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 121, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator